Tribunal: TJPA
Processo: 0800749-17.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800749-17.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: C. F. C.

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. PLANO DE SAÚDE. ÓRTESES E PRÓTESES. NÃO VINCULADOS A ATO CIRÚRGICO. RECUSA DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada, que tinha como objetivo obrigar a ora agravante a fornecer os equipamentos solicitados pelo médico assistente do recorrente, sob o argumento de não demonstração dos requisitos legais para sua concessão.

2.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há abusividade na recusa de fornecimento de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico (AgInt no REsp n. 1.974.486/DF e REsp n. 1.673.822/RJ). Os equipamentos solicitados, apesar de necessários, não exigem implantação por meio de ato cirúrgico, nem são requisitos para o sucesso de alguma cirurgia, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

3.

Ausente a probabilidade do direito autoral, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. F. C., representado por sua genitora contra decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de obrigação de fazer (proc. nº 0800488-22.2023.8.14.0301), ajuizada em face de UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Uma detida análise do pedido autoral indica que seu pedido liminar tem natureza de tutela provisória de urgência, que depende, para ser concedida, do preenchimento de certos requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC).

Quanto à probabilidade do direito da parte autora, entendo não ter sido preenchido tal requisito nesta fase processual, uma vez que a questão demanda dilação probatória e análise de mérito, o que será feito em momento legal oportuno.

Contudo, nada há que impeça uma nova análise do pedido no decorrer da lide, conforme forem coletados mais elementos que propiciem a melhor comprovação dos elementos para concessão da tutela provisória de urgência.

Isto posto, indefiro o pedido de tutela de urgência, pela ausência dos requisitos legais previstos no art. 300 do CPC.”

Em suas razões recursais, sustenta o agravante que os diversos equipamentos solicitados pelo médico assistente são urgentes e essenciais para seu tratamento e que a decisão agravada, ao não reconhecer a gravidade da situação, pode piorar o estado de saúde do menor. Defende que decisão de necessidade médica deve ser determinada por um profissional de saúde qualificado, e não pelo juiz e, na hipótese em questão, a médica responsável atestou a urgência do tratamento.

Ao final, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para conceder tutela de urgência antecipada, determinando que a operadora do plano de saúde forneça sob pena de multa os seguintes equipamentos:

1- Carrinho para locomoção, com a indicação do Carrinho lisa Ottobock;

2- Cantinho de posicionamento;

3- Cadeira de banho Enxuta Juvenil;

4- Suporte de cabeça completo – Headpod Kit Max;

5- Par de Abdutores de polegares com Munhequeira e

6- TheraTogs Kit Clínico.

Em decisão ID 12678905, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 18 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o Agravo de Instrumento se encontra apto para julgamento do mérito, julgo prejudicado o Agravo Interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

3.

Razões recursais.

O presente caso diz respeito à decisão que indeferiu a tutela provisória antecipada, que tinha como objetivo obrigar a ora agravante a fornecer os equipamentos solicitados pelo médico assistente do recorrente, sob o argumento de não demonstração dos requisitos legais para sua concessão.

É sabido que a pretensão do agravante se baseia em cognição sumária, dependendo, portanto, da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Analisando o feito originário, observa-se que o autor, menor de idade, possui diagnóstico de paralisia cerebral, GMFCS V, CID 10-G.80, e foi prescrito o uso dos dispositivos e acessórios mencionados no relatório. No entanto, a cobertura dos materiais foi recusada..

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não há abusividade na recusa de fornecimento de órteses e próteses
não
ligadas a ato cirúrgico:

AGRAVO INTERNO. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE.
PRÓTESE OU ÓRTESE NÃO LIGADA A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA
. PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. DEPENDÊNCIA DA EQUIVALÊNCIA DAS CONTRAPRESTAÇÕES E DA CLARIVIDÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES.

1.
O art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998 estabelece que as operadoras de planos de saúde e as seguradoras não têm a obrigação de arcar com próteses e órteses e seus acessórios não ligados a ato cirúrgico. Portanto, o que define a cobertura legal mínima obrigatória é colocação extremamente sutil: o fornecimento do dispositivo é vinculado (entenda-se necessário) para que o ato cirúrgico atinja sua finalidade, o que não ocorre na situação contrária quando, sendo desnecessário ato cirúrgico, precisa-se de órtese ou de prótese
(REsp 1915528/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 17/11/2021).

2. "Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico" (REsp 1673822/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 11/05/2018).

3. Como segundo fundamento autônomo, o Tribunal de origem apurou que nem mesmo seria factível a imposição da órtese vindicada às operadoras de plano de saúde, pois é de "alto custo, fornecido por uma única clínica neste País, sem sequer haver concorrência capaz de provocar a comparação entre o preço por ela cobrado com o de outras empresas atuantes no mesmo ramo". Com efeito, e como fundamento autônomo, ainda que o material tivesse ligação com ato cirúrgico, incidiria o óbice intransponível da Súmula 7/STJ, a impedir o conhecimento do recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.974.486/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
QUARTA TURMA
, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. NECROSE DE EXTREMIDADE DE MEMBRO INFERIOR. AMPUTAÇÃO.
PRÓTESE ORTOPÉDICA. CUSTEIO. VINCULAÇÃO A ATO CIRÚRGICO. NECESSIDADE.
DISPOSITIVO MÉDICO NÃO IMPLANTÁVEL.
EXCLUSÃO ASSISTENCIAL.
CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. NORMA ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a prótese ortopédica indicada para a usuária estava ligada ou não ao ato cirúrgico, o que influirá no dever de custeio pela operadora de plano de saúde.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico ou aquelas sem fins reparadores, já que as operadoras de planos de assistência à saúde estão obrigadas a custear tão só os dispositivos médicos que possuam relação direta com o procedimento assistencial a ser realizado (art. 10, II e VII, da Lei nº 9.656/1998)
. 4. As normas do Código de Defesa do Consumidor incidem apenas de maneira subsidiária nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, prevalece a lei especial nova.

5. Nos planos de saúde, é obrigatória apenas a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) sem a finalidade estética e que necessitem de cirurgia para serem colocados ou retirados, ou seja, que se qualifiquem como dispositivos médicos implantáveis, independentemente de se tratar de produto de alto custo ou não.

6. Para saber se uma prótese ou órtese está ligada ao ato cirúrgico e, portanto, coberta pelo plano de saúde, deve-se indagar se ela possui as seguintes características, inerentes aos dispositivos médicos implantáveis: (i) ser introduzida (total ou parcialmente) no corpo humano; (ii) ser necessário procedimento cirúrgico para essa introdução e (iii) permanecer no local onde foi introduzida, após o procedimento cirúrgico. 7. As próteses de substituição de membros, a exemplo das endo ou exoesqueléticas para desarticulação de joelho, transfemural ou transtibial, são não implantáveis, o que as tornam objeto de exclusão de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não estão ligadas a ato cirúrgico.

8. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.673.822/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 15/3/2018, DJe de 11/5/2018.)

No caso em questão, verifica-se que os equipamentos solicitados, apesar de necessários, não exigem implantação por meio de ato cirúrgico, nem são requisitos para o sucesso de alguma cirurgia, tampouco há alegação e demonstração de que sejam necessários como substitutivo de ato cirúrgico, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória.

Oportuno transcrever trecho da manifestação ministerial que corrobora com o entendimento aqui exposto:

In casu, em juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual, de fato não se vislumbram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, isto porque o atual entendimento do STJ está no sentido de que os planos de saúde são obrigados a conceder apenas os materiais/equipamentos relacionados a procedimentos cirúrgicos realizados.

Por este plexo de fundamentos, esta Procuradoria de Justiça pugna pela manutenção do decisum recorrido, pelos seus próprios fundamentos.

Assim, ausente a probabilidade do direito, nenhum reparo comporta a decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões e, na esteira da manifestação ministerial,
CONHEÇO
do recurso
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 13/08/2024